Tribunal: TJDFT
Processo: 0748412-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748412-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: ADENISIO VIEIRA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JANAINA ALMEIDA DA SILVA (ID 78034689) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 254873846, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0009684-49.2006.8.07.0007 movido pela ora Agravante em face de ADENISIO VIEIRA NUNES, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre bem com garantia de alienação fiduciária, nos seguintes termos: Indefiro o pedido formulado pela parte credora. A instituição financeira informou que o veículo objeto da penhora foi adquirido mediante contrato de alienação fiduciária, com saldo devedor atual de R$ 147.450,68, e apenas 8 parcelas adimplidas (ID 251213380). A parte exequente apresentou manifestação indicando valor de quitação de R$ 104.412,75 e valor médio de mercado, segundo a Tabela FIPE, de R$ 113.415,33, requerendo a homologação da avaliação e manifestação quanto à expropriação do bem. Conforme já dito, embora juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, no caso concreto a constrição não se mostra eficaz. Isso porque o saldo devedor informado supera ou se aproxima do valor de mercado do bem, de modo que inexiste expectativa econômica útil a ser expropriada, já que eventual venda apenas amortizaria o crédito do banco fiduciário, sem proveito para a execução. Confira os seguintes julgados: (...) Portanto, levante-se a restrição Renajud e encaminhe-se cópia da presente decisão à 3a Turma Cível, a fim de instruir o agravo de instrumento de no 0739453-18.2025..07.0000. Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito executivo, indicando bens e/ou valores penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. A decisão agravada utilizou como base o saldo devedor atual de R$ 147.450,68 e o comparou com o valor de mercado na avaliação juntada pela agravada de R$ 113.415,33, concluindo que o saldo devedor informado superava ou se aproximava do valor de mercado, resultando na inexistência de expectativa econômica útil para a execução; 2. O valor de R$ 147.450,68 é o total a vencer, que inclui juros remuneratórios e encargos futuros projetados para as 52 parcelas pendentes até a data final do contrato; 3. O valor correto, o ônus real, é o custo para o adjudicante/arrematante para a quitação antecipada, que, por lei, deve ser calculado com o desconto proporcional dos juros e encargos futuros (R$ 104.912,75); 4. No caso, o art. 836 do CPC não se aplica porque o produto da arrematação (ou da adjudicação) não será integralmente absorvido, pois há um valor remanescente positivo de R$ 8.502,58 a ser abatido do débito, o que torna a medida útil, eficaz e necessária ao prosseguimento da execução; 5. Comprovada a viabilidade econômica, o prosseguimento dos atos expropriatórios deve considerar a faculdade de a Agravante exercer o seu direito de adjudicação. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que a liberação da constrição sobre os direitos do veículo, que ainda está sob discussão, cuja alienação judicial, inclusive a adjudicação, tem potencial para amortizar a dívida. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo risco de negociação e retirada do veículo da esfera patrimonial do Devedor, uma vez que não foram encontrados outros bens para indicação à penhora. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, manter as restrições do veículo até o julgamento do mérito. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 37843902). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos por ora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque o Agravante não logrou êxito em demonstrar elementos concretos que indiquem iminente dilapidação patrimonial pelo Executado, e a alegação genérica de risco de alienação não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência. Além disso, a discussão sobre qual valor deve ser considerado para fins de apuração do saldo devedor é elemento de mérito, que será apreciado no momento oportuno, quando da cognição exauriente do presente recurso. Assim, tendo em vista a célere tramitação do recurso, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025 16:09:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador